Tribunal: TJDFT
Processo: 0716957-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu o recurso de agravo de instrumento. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente argumenta que há erro de fato na decisão embargada. Sustenta que houve confusão na indicação da decisão que pretendia agravar, já que a decisão que indeferiu o pedido de concessão de liminar requerida pela petição de reconsideração, ainda não estaria preclusa, posto não estar esgotado o transcurso do prazo para impugná-la.
2. Inexiste erro material na decisão que não conheceu o agravo de instrumento, sob o fundamento de que é intempestivo o pedido de cassação da guarda provisória do menor à sua genitora, pois já transcorrido o prazo para recurso cabível na ocasião. Ademais, o pedido de reconsideração aviado pelo agravante não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 2.1. Precedente Jurisprudencial: “(...) 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido”. (07172844720198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2021).
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrado no aresto embargado correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.